Tribunal: STF
Processo: ARE 1463054
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Anexo I da Lei Complementar n. 20/2009, do Município de Montes Claros/MG, a qual “dispõe sobre a criação, ampliação e alteração de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Montes Claros-MG e dá outras providências”, na parte em que previu novas condições para o exercício do cargo de arquivista.



    Afirma que a referida norma usurpa a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercícios de profissões (art. 22, XVI, da CF/1988), na medida em que prevê como requisitos mínimos para o ingresso no cargo de arquivista o “Curso de Graduação em Arquivologia ou Biblioteconomia ou História ou Ciência da Informação ou Gestão da Informação com registro no órgão de classe”, na contramão do que dispõe a Lei Federal n. 6.546/1978.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fl. 1):



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 20/2009 – MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – ANEXO I – CARGO DE ARQUIVISTA - ESCOLARIDADE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI FEDERAL N. 6.546/1978 – ALARGAMENTO INDEVIDO PELA NORMA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - Compete privativamente à União Federal legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e as condições para o exercício de profissões. - A Lei Complementar n. 20/2009, do Município de Montes Claros, ao alargar indevidamente o campo traçado pela Lei Federal n. 6.546/1978, usurpou a competência da União. - Inconstitucionalidade formal reconhecida. Pedido inicial julgado procedente.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados em acórdão resumido na seguinte ementa (Doc. 7):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 20/2009 – MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – ANEXO I – CARGO DE ARQUIVISTA – ESCOLARIDADE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI FEDERAL N. 6.546/1978 – ALARGAMENTO INDEVIDO PELA NORMA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - O manejo dos embargos de declaração pressupõe, objetivamente, a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda o objetivo de sanar erro material. - Explicitados no acórdão embargado, de forma clara e coesa, os motivos que justificaram a adoção do convencimento externado, inexiste a mácula passível de esclarecimento em sede de embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 18; 29; 30; e 39, da CF/1988, pois as normas relativas aos servidores municipais reputam-se assunto de exclusiva competência legislativa do Município, por força da autonomia político-administrativa que lhe foi outorgada pelo legislador constituinte (Doc. 16, fl. 5).



    Afirma que nos termos do art. 39 da CF/1988, “cabe ao município [...] a organização do regime funcional de seus servidores, incluindo-se, aí, as regras sobre a composição do sistema remuneratório e demais vantagens e benefícios funcionais” (Doc. 16, fl. 6).



    Defende que, relativamente “ao cargo de arquivista, (...) encontram-se atendidos os requisitos para exigência de nível de escolaridade para ingresso no cargo, haja vista que os cursos de graduação exigidos, quais sejam: Arquivologia, Biblioteconomia, História, Ciência da Informação, ou Gestão da Informação promovem o desenvolvimento de expertises que possibilitam o desempenho, pelo servidor, de todas as atribuições do cargo de Arquivista. Dessa forma, a LC 20/09 não impõe exigências desnecessárias, desarrazoadas, desproporcionalmente restritivas ou injustificadamente discriminatórias, estando em cotejo com os princípios constitucionais atinentes ao ingresso no serviço público” (Doc. 16, fl. 6).



    Argumenta que “embora a Lei Federal Nº 6.546, de 4 de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Arquivista, estabeleça que a profissão só poderá ser exercida por quem possua graduação em Arquivologia, nada impede a existência, no âmbito da Administração Pública, de cargo público com requisitos mais amplos ou mais restritivos” (Doc. 16, fl. 7). Assim, entende que “ao exigir o registro no órgão de classe como requisito para preenchimento do cargo de Arquivista, o Município de Montes Claros não afrontou qualquer norma legal, somente demonstrou que a Administração vem buscando melhor prestação nos serviços aos munícipes” (Doc. 16, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para declarar a constitucionalidade do Anexo I da Lei Complementa Municipal n. 20/2009.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), o agravante alega que a jurisprudência desta CORTE “encontra-se sedimentada na possibilidade do ente público estabelecer critérios de ingresso em cargo público, desde que a exigência seja razoável e esteja prevista em lei” (Doc. 20, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 3):



    “3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme preceitua o art. 102, §3º da Constituição Republicana c/c os arts. 322 e 323 do Regimento Interno do STF, o Recurso Extraordinário interposto deve versar sobre questão constitucional que tenha repercussão geral. Nesse sentido, destaca o art. 322, parágrafo único do citado regimento: 



    (…)



    A Repercussão Geral da matéria também encontra-se prevista como requisito de admissão do Recurso Extraordinário no caput do art.1.035 do Código de Processo Civil, sendo que seus parágrafos 1º e 3º também trazem requisitos para o o seu reconhecimento: 



    (…)



    Neste espeque, a questão posta nos autos trata da competência legislativa do Município (art. 39, caput, da Constituição Federal), por força da autonomia político-administrativa que lhe foi outorgada pelo legislador constituinte, nos termos dos seus arts. 1º, 18, 29 e 30. Assim, é patente a sua relevância do ponto de vista econômico, politico, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo. Por conseguinte, resta mais que comprovada a existência de repercussão geral das questões constitucionais aventadas no caso dos autos, nos termos do art. 102, §2º, da CR/88, de modo a ensejar o recebimento do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz repeito aos requisitos para ingresso na carreira de arquivista, exigidos pela Lei 20/2009, do Município de Montes Claros, o Tribunal de origem julgou procedente Ação Direta formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais aos seguintes fundamentos (Doc. 3, fl. 3):



    “Busca-se com o manejo da presente ação a declaração de inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Complementar n. 020/2009, do Município de Montes Claros, que dispõe o quadro de cargos de provimento efetivo, do grupo de nível superior de escolaridade, que, conforme transcrito alhures, prevê, em relação ao cargo de arquivista: 



    […]



    Sobressai da ordem constitucional que compete privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões. 



    Por sua vez, a Constituição Estadual, em seu art. 171, não outorga idêntica competência ao ente municipal. 



    […]



    O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o estabelecimento de requisitos e condicionantes em normas estaduais ou municipais para o cadastramento e a atuação dos profissionais viola a competência da União Federal para legislar sobre o direito do trabalho e as condições para o exercício de profissão. Veja-se: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.206/2014 DO ESTADO DA BAHIA. REGULAÇÃO DA PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    Em relação à profissão de arquivista e técnico de arquivo, a Lei n. 6.546/1978 dispõe que o exercício das atividades será permitido nas seguintes hipóteses: 



    […]



    A legislação supramencionada prevê, ainda, que o exercício das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e não será permitido aos concluintes de cursos resumidos, simplificados ou intensivos, de férias, por correspondência ou avulsos, aos seguintes termos:



    […]



    A legislação do Município de Montes Claros, ao incluir o cargo de arquivista no grupo de nível superior de escolaridade, alargou indevidamente o campo traçado pela lei federal, que, repita-se, permitiu o exercício das funções aos diplomados, aos técnicos de arquivo, aos que contarem com cinco anos ininterruptos de atividade ou dez intercalados e aos portadores de certificado de conclusão de curso de 2º grau que recebam treinamento especifico em técnicas de arquivo. 



    Logo, incorre em inegável usurpação de competência da União Federal a norma local que permite o exercício da profissão de arquivista por graduados em Arquivologia, Biblioteconomia, História, Ciência da Informação ou Gestão da Informação.”



    O federalismo e suas regras de distribuição de competências legislativas são um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas. Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t.1, p. 13-14), quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87).



    A essencialidade da discussão, portanto, não está na maior ou menor importância do assunto específico tratado pela legislação, mas sim, na observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 e ss.), com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação, pois, como salientado por LÚCIO LEVI: 



    “a federação constitui, portanto, a realização mais alta dos princípios do constitucionalismo. Com efeito, a ideia do Estado de direito, o Estado que submete todos os poderes à lei constitucional, parece que pode encontrar sua plena realização somente quando, na fase de uma distribuição substancial das competências, o Executivo e o Judiciário assumem as características e as funções que têm no Estado Federal”. (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v. I, p. 482).



    O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de competências na história do federalismo iniciou com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de competências, para manutenção de autonomia dos entes federativos e equilíbrio no exercício do poder (THOMAS MCINTYRE COOLEY. The general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1898. p. 52; DONALD L. ROBINSON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”, por equilibrar o exercício do poder.



    É importante salientar, dentro dessa perspectiva da “mais maravilhosa obra jamais concebida”, que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 



    O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto obviamente nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 



    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de maior importância legislativa.



    Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais importantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317), e facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional.



    Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar, nos poderes enumerados da União (CF, artigo 22), a maioria das matérias legislativas mais importantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados/Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHAEL J. MALBIN, ao apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e autoadministração, para que se reforçasse a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como salientado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo à nossa Primeira Constituição Republicana em 1891.



    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (JUAN FERRANDO BADÍA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n. 179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n. 187, p. 1 e ss.; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss.).



    No presente caso, a LC 20/2009, do Município de Montes Claros, ao permitir o exercício da profissão de arquivista por graduados em Arquivologia, Biblioteconomia, História, Ciência da Informação ou Gestão da Informação, violou as regras dispostas na Lei Federal n. 6.546/1978, que dispõe que:



    “Art. 1º - O exercício das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, com as atribuições estabelecidas nesta Lei, só será permitido: 



    I - aos diplomados no Brasil por curso superior de Arquivologia, reconhecido na forma da lei; 



    II - aos diplomados no exterior por cursos superiores de Arquivologia, cujos diplomas sejam revalidados no Brasil na forma da lei;



    III - aos Técnicos de Arquivo portadores de certificados de conclusão de ensino de 2º grau;



    IV - aos que, embora não habilitados nos termos dos itens anteriores, contem, pelo menos, cinco anos ininterruptos de atividade ou dez intercalados, na data de início da vigência desta Lei, nos campos profissionais da Arquivologia ou da Técnica de Arquivo; 



    V - aos portadores de certificado de conclusão de curso de 2º grau que recebam treinamento especifico em técnicas de arquivo em curso ministrado por entidades credenciadas pelo Conselho Federal de Mão-de-Obra, do Ministério do Trabalho, com carga horária mínima de 1.110 hs. nas disciplinas específicas.”



    Verifica-se, portanto, que a norma questionada regulou a atividade profissional de arquivista com larga extensão e detalhamento, conflitando com a legislação federal.



    A validade de normas estaduais ou municipais estabelecendo regulamentação da atividade profissional já foi apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual fixou orientação pela inconstitucionalidade formal de leis estaduais que tratem, por exemplo, sobre a profissão de despachante documentalista, sob o fundamento de invasão da competência da União para legislar sobre Direito do Trabalho, condições e requisitos para exercício de profissão (art. 22, I e XVI, CF/1988). 



    O entendimento desta CORTE firmou-se no sentido de que o tema demanda tratamento uniforme em âmbito federal. 



    Deve ser reconhecido, portanto, o vício formal da lei municipal ora em debate, em conformidade com os seguintes precedentes: ADI 3.587, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2008; ADI 4.387, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2014; ADI 5.484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2020; ADI 3.610, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2011; e ADI 5.251, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.206/2014 DO ESTADO DA BAHIA. REGULAÇÃO DA PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 13.206/2014 do Estado da Bahia, regulamentada pela Portaria 596/2017 do DETRAN/BA, disciplinou a atividade de despachante documentalista no âmbito da Administração Pública estadual, estabelecendo requisitos e condicionantes para o cadastramento e atuação desses profissionais perante o órgão de trânsito local, violando, assim, a competência da União para legislar sobre Direito do Trabalho e condições para exercício de profissão (art. 22, I e XVI, CF). Precedentes. 4. Ação Direta julgada procedente.” (ADI 6742, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24/8/2021)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.475/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIPLOMA LEGISLATIVO QUE REGULA A ATIVIDADE DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DE TRÂNSITO NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (CF, ART. 22, XVI). PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A Lei gaúcha nº 14.475/2014 disciplina a atuação dos despachantes documentalistas de trânsito, estabelecendo condições, impondo requisitos, fixando impedimentos, delimitando atribuições e cominando penalidades aos integrantes dessa categoria profissional. 2. Compete à União Federal legislar, privativamente, sobre condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI), ainda que a atividade envolva a prestação eventual de serviços perante órgãos da administração pública local. 3. Aos Estados-membros e ao Distrito Federal, em tema de regulamentação das profissões, cabe dispor apenas sobre questões específicas relacionadas aos interesses locais e somente quando houver delegação legislativa da União operada por meio de lei complementar (CF, art. 22, parágrafo único), inexistente na espécie. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5.412 Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2021)



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. PORTARIAS 831 DE 2001 E 80 DE 2006 DO DETRAN DO ESTADO DO TOCANTINS. PROFISSÃO DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 22, XVI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. 1. As Portarias 831/2001 e 80/2006 do DETRAN-TO revelam suficiente generalidade, abstração e independência normativa para permitir a fiscalização abstrata de sua constitucionalidade. Precedente. Ação conhecida. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade formal das Portarias 831/2001 e 80/2006, ambas do Departamento Estadual de Trânsito de Tocantins.” (ADI 6754, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/7/2021).



    Embora a jurisprudência acima citada não seja específica ao cargo de arquivista, deve ser aplicada à hipótese dos autos.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente